Tribunal: TJMT
Processo: 1058899-22.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058899-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILSON ROSARIO LOUZADA - CPF: 012.496.791-41 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A - CNPJ: 02.558.975/0001-65 (RECORRIDO), SIMONE ZONARI LETCHACOSKI - CPF: 642.822.369-49 (ADVOGADO), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1058899-22.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

3º Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(S):

Wilson Rosario Louzada

Recorrido(S):

Sociedade Tecnica Educacional da Lapa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITOS. CONTRATO COM ACEITE DIGITAL JUNTADO ACOSTADO DOCUMENTOS PESSOAIS DO RECLAMANTE, HISTÓRICO DE ENSINO MÉDIO, CERTIDÃO DE CASAMENTO, CNH NÃO IMPUGNADOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição de ensino digitaliza com a defesa contrato de prestação de serviços de educação para curso de graduação com aceite digital, boletim, histórico de ensino, extrato financeiro, documentos pessoais do reclamante como certidão de casamento, comprovante de ensino médio, CNH, dentre outros os quais corroboram pela tese defensiva, aliado ao fato de que não houve impugnação específica a contestação, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
A prova produzida pela Reclamada em contestação, ilustrando que o crédito cobrado foi legitimamente contratado pela parte Reclamante, demonstra a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. Destaco ainda que a parte promovente sequer se opõe aos contratos, e demais documentos de matricula apresentados pela ré, porquanto ônus do devedor comprovar sua adimplência. De outro lado, a propositura de reclamação judicial (aproveitando-se da gratuidade em primeiro grau), sabendo ser devedor para, com sorte, alcançar condenação em dano moral (busca pela indenização), mostra-se verdadeira aventura jurídica caracterizadora da má fé e que deve ser prontamente repelida (art. 80, II e V, do CPC).
”.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com julgamento de mérito e, diante da litigância temerária reconhecida: a) condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento: a.1) de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; a.2) honorários de advogado, em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver); a.3) custas processuais; b)

a correção monetária nos itens “a.1” e “a.2” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§16 do artigo 85 do CPC); e, c) em razão da gratuidade deferida, desde logo, suspendo a execução da condenação em relação aos itens “a.2” e “a.3” pelo prazo de até 5 (cinco) anos ou até comprovada alteração da situação financeira da parte beneficiária.
”. não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, em segundo grau, no patamar de 10% sobre o valor atribuído a causa, a serem somados aos honorários fixados em 1º grau, que juntos não ultrapassam o montante de 20% permitido pelo artigo 55 da Lei 9099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023